Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720526-35.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE PATRICIA DE OLIVEIRA CARVALHO contra sentença da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil-CPC. Em suas razões, alega que: 1) devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, porque não tem condições de arcar com os custos do processo; 2) cumpriu com a emenda à inicial determinada pelo juízo de origem, motivo pelo qual "não há que se falar em revisão de ofício, pois houve a indicação da matéria e da cláusula existente no contrato referente a taxa de juros praticada”; 3) houve alteração específica da causa de pedir e que o pedido indica claramente qual prestação jurisdicional pretende obter (ID 62507186). Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, que a sentença seja cassada para que seja determinado o recebimento da petição inicial e o regular processamento do feito. Sem preparo, diante o pedido da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 101, §1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 62507190). O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 62730382). A apelante foi intimada para recolher o preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 62730382). O prazo transcorreu em branco (ID 63674266). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”. Na hipótese, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a apelante foi intimada para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 62730382). Todavia, deixou de cumprir a decisão. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferido o pedido de gratuidade e intimado o recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A título ilustrativo, consigne-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. DOBRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado na pessoa de seu advogado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. 3. Reputa-se deserto o recurso se não for recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1857344, 07056897520248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, j.: 2/5/2024, PJe: 13/5/2024.)” - grifou-se. Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator